Tribunal: TJES
Processo: 5003871-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003871-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICALDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória,
01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5003871-13.2022.8.08.0024

Embargante: Ricaldi Sociedade Individual de Advocacia

Embargado: Banco Bradesco S. A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ricaldi Sociedade Individual de Advocacia contra o acórdão de id 13598741, que negou provimento à sua apelação.

Nas razões recursais de id 14085586, o embargante alega em síntese que a) o acórdão deixou de analisar a aplicação do art. 313 do CC, que trata da identidade da prestação, e a incidência de juros de mora e correção monetária sobre os honorários, conforme os artigos 389 e 395 do CC e o art. 85, §16, do CPC; b) a matéria de juros e correção monetária é de ordem pública e não se sujeita à preclusão, nos termos dos artigos 322, §1º, e 494, I, do CPC; c) a execução só pode ser extinta pelo pagamento integral da obrigação (art. 924, II, do CPC); e d) o acórdão é omisso sobre a jurisprudência invocada e seu pedido subsidiário, que busca a declaração de que não houve pagamento integral da dívida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PELO EXECUTADO NOS EXATOS MOLDES DO VALOR PLEITEADO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR APÓS O PEDIDO EXECUTIVO INICIAL. MULTA E HONORÁRIOS DA FASE EXECUTIVA INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento voluntário realizado pelo executado, nos exatos termos do valor pleiteado pelo exequente no início do cumprimento de sentença, extingue a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A mera alegação de erro de cálculo por parte do credor não é suficiente para desconsiderar a quitação da obrigação, especialmente quando a parte exequente deliberadamente formulou seu pedido inicial sem incluir valores que posteriormente pretende cobrar.

Não se admite a inclusão posterior de encargos omitidos no pedido inicial do cumprimento de sentença, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual.

A incidência da multa e dos honorários advocatícios da fase executiva pressupõe inadimplemento dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto, pois o executado promoveu o pagamento espontâneo do montante devido.

Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor registra que o pagamento voluntário realizado pelo executado, nos exatos termos do valor pleiteado pelo exequente, extinguiu a obrigação, e que a alegação de erro de cálculo por parte do credor não é suficiente para desconsiderar a quitação da obrigação, especialmente porque a parte exequente omitiu deliberadamente os valores que pretende cobrar posteriormente.

O voto também afirma que a tese de que o pagamento não contemplou os juros de mora e a correção monetária não se sustenta diante das regras processuais que regem o cumprimento de sentença e da impossibilidade de inovar o valor da execução após a formulação do pedido inicial, destacando que a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, depende do inadimplemento do executado, o que não ocorreu no presente caso.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.